Tribunal: TJMT
Processo: 1018068-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018068-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BASILIO GUIA DA GLORIA - CPF: 932.475.161-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS.

SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MEDICAMENTO DEBAIXO CUSTO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.

2. N
ão se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da CF)
(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012). Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

3. Para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
". (Tema 106 STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
.

4.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro

(STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
.

3.
Recurso conhecido e
provido
.

5
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018068-92.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
BASILIO GUIA DA GLORIA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BASILIO GUIA DA GLORIA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que:
a)
possui
61
anos
de
idade
e
foi

diagnosticado
com
macroadenoma

hipofisário
(CID E23.0/E29), com pan-
hipopituitarismo
; e b)
possui

deficiência
de
hormônios

hipofisários
e
necessita
de
utilizar

injeção
de
testosterona

continuamente
para
reposição
hormonal. Diante do
diagnostico
, a
médica

prescreve
o
uso
do
medicamento

injetável
de
testosterona

continuamente
para
reposição
de
hormônios
.
Requereu
o
fornecimento
d
o

medicamento
DEPOSTERON 200MG OU DURATESTON 250 MG.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a
parte

reclamante

não

cumpriu
com o
seu

ônus
de
prova

quanto
a
comprovação
de que
o

medicamento
é
indispensável
para o
seu

tratamento
e que
não

há

nenhum
outro
medicament
o

forneci
do

pelo
SUS para o
tratamento

adequado
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
o

medicamento

deve
ser
fornecido

diante
do
entendimento

já

pacificado

nas
C
ortes
superiores
.
Requereu
o
provimento
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O p
arecer
do
Ministério
Público
foi
p
elo

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196
da Constituição Federal
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (art.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Tendo
em
vista que a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
dos
pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106,
firmado

pelo
STJ
na

Sistemática
de
Recursos

Repetitivos
.

Para
situações

em
que
o

medicamento

ainda

não

foi

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Embora
o
acesso

em

geral
à
saúde

pública

não

seja

restrito
à
população
de
baixa

renda
, mas
em
se
tratando
de
fornecimento
de
medicamento

não

fornecido

pelo
SUS,
este

benefício

deve
ser
aplicado

apenas
à
esta

faixa
da
população
.

A
propósito
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.1. Caso dos autos:
A

ora

recorrida
,
conforme

consta
do
receituário
e do
laudo

médico
(
fls
. 14-15, e-STJ), é
portadora
de glaucoma
crônico
bilateral (CID 440.1),
necessitando

fazer

uso

contínuo
de
medicamentos
(
colírios
:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml),
na
forma
prescrita

por

médico

em

atendimento

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
- SUS. A Corte de
origem

entendeu
que
foi

devidamente

demonstrada
a
necessidade
da
ora

recorrida

em

receber
a
medicação

pleiteada
,
bem

como

a

ausência
de
condições

financeiras
para
aquisição
dos
medicamentos
. 2.
Alegações
da
recorrente
:
Destacou
-se que
a

assistência

farmacêutica

estatal

apenas

pode
ser
prestada

por

intermédio
da
entrega
de
medicamentos

prescritos

em

conformidade
com
os
Protocolos
Clínicos

incorporados

ao
SUS
ou
,
na

hipótese
de
inexistência
de
protocolo
, com o
fornecimento
de
medicamentos

constantes

em

listas

editadas

pelos

entes

públicos
.
Subsidiariamente
,
pede
que
seja

reconhecida
a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outros
já

padronizados
e
disponibilizados
. 3.
Tese

afetada
:
Obrigatoriedade
do
poder

público
de
fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS (Tema 106).
Trata
-se,
portanto
,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento
,
previsto
no
inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990,
não
se
analisando

os

casos
de
outras

alternativas

terapêuticas
.4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: (
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; (
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; (
iii
)
existência
de
registro

na
ANVISA do
medicamento
.5.
Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro
não

provido
.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015.(STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

seja

fornecido
o
medicamento
DEPOSTERON 200MG OU DURATESTON 250 MG para
reposição
hormonal, o qual
foi

negado

pelo
SUS.

Em
análise
do conjunto
probatório
,
observa
-se q
ue
:

o SUS
ainda

não

fornece

qualquer

tipo
de
medicamento
para o
tratamento

postulado
pela
parte

reclamante
,
não

havendo

nenhuma

outra
opção

(ID 182105836/PJe2,
pág
. 3)
;

embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, está devidamente registrado na ANVISA, conforme informado pelo NAT (ID 182105836/PJe2);

a médica que acompanha o paciente, na própria rede pública
(HUJM)
, relata que ele “necessita utilizar injeção de testosterona continuamente para reposição de hormônios
” e que “
esta
medicação não é ofertada pelo SUS e o paciente faz uso da mesma há aproximadamente 7 anos”
;

foi demonstrada
a

hipossuficiência

financeira
da
parte

reclamante
,

por

meio
do
comprovante

apresentado
no ID 182105833/PJe2.

Portanto
, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
, em conformidade com o parecer do Ministério Público
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto, o Estado deve ficar responsável
pelos fornecimentos
de medicamentos de alto/médio custo, ao passo que o Município pelos de baixo custo (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95)
.

No
caso
,
considerando
que
o

medicamento

solicitado
é de
médio

custo
(ID 182105831/PJe2)
,
classificad
o

como
de
atenção

secundária
,

a
obrigação
de
fazer

pode e deve ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso
,
sem prejuízo da solidariedade
, mas
cabendo
, se for o
caso
, o
ressarcimento

ou

compensação
com o
ente
que
suportou
o
ônus

financeiro

em

razão
da
responsabilidade

solidária
.

Dispositivo
.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada
,

julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
e
d
etermin
ar

que
as partes reclamadas,
solidariamente
,
forneçam
o medicamento postulado pela parte reclamante
, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitad
a

a
R$12.000,00 (doze mil reais). Ressalto
,
ainda
,
que em caso de descumprimento da ordem judicial, além da multa
diária, a
autoridade competente
arcará com
as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais e possível penhora online.

Objetivando facilitar o cumprimento da obrigação de fazer,
direciono-a
ao Estado de Mato Grosso
, visto que se trata de medicamento de médio custo

(ID
182105831
/PJe2)
,
sem prejuízo da solidariedade (
Tema 793 do STF)
, mas
garantindo,
se
for o caso
, o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente

venha a suportar

o ônus financeiro que não lhe competia.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024